Tribunal: TJBA
Processo: 8008478-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008478-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SALVADOR LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA

APELADO: ANDERSON ROBERTO SANTOS

Advogado(s)
:
FREDERICO ALVES PEREIRA MADUREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA NA EXECUÇÃO DE IMPLANTE DENTÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO. EVIDÊNCIAS DE ERRO NO PROCEDIMENTO. PINO METÁLICO IMPLANTADO EM POSIÇÃO INADEQUADA E INUTILIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo apelado em face da apelante, em razão de suposta falha na prestação de serviços odontológicos, especificamente em um procedimento de implante dentário. O apelado alega que, apesar de ser diabético, o procedimento foi iniciado sem os exames prévios necessários, resultando na implantação equivocada de um dos pinos metálicos, que se tornou inutilizável.

A sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA (ID 89982773), integrada pela decisão dos embargos de declaração (ID 89982782), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a clínica apelante à restituição de R$600,00 (seiscentos reais) por danos materiais e ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. O Juízo de origem fundamentou sua decisão na verossimilhança das alegações autorais e na inércia da apelante em se desincumbir do seu ônus probatório após a inversão determinada.

Interposta Apelação pela clínica recorrida (ID 89982786), pugnando pela reforma integral da sentença. Sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, afirmando que o tratamento seguiu a literatura odontológica e que o apelado assinou termo de finalização atestando sua satisfação. Impugna a condenação por danos materiais e morais, alegando a inexistência de ato ilícito e de danos indenizáveis, e, subsidiariamente, a exorbitância do valor fixado para a compensação moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão central em discussão é saber se o conjunto probatório dos autos, analisado sob a ótica da inversão do ônus da prova, é suficiente para confirmar a falha na prestação do serviço odontológico por parte da apelante, consistente na implantação incorreta de um pino dentário, e, em consequência, se a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de retificação do polo passivo, arguida em contestação, já foi devidamente apreciada e acolhida pelo juízo de origem na decisão dos embargos de declaração (ID 89982782), não havendo outras questões preliminares a serem analisadas.

No mérito, a relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da clínica odontológica, como fornecedora de serviços, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa para sua configuração, bastando a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade entre eles, conforme o artigo 14 do CDC.

O Juízo de primeiro grau, em decisão saneadora (ID 89982744), inverteu o ônus da prova em favor do consumidor, com base no art. 6º, VIII, do CDC, por vislumbrar a verossimilhança de suas alegações e sua hipossuficiência técnica. Esta decisão transferiu à clínica apelante o dever de comprovar que o serviço foi prestado sem defeitos ou a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade.

Contudo, a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus. Ao contrário, após requerer a produção de prova testemunhal, desistiu de sua oitiva e pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 89982771), deixando de produzir qualquer prova técnica capaz de refutar as alegações e os documentos apresentados pelo autor. As provas carreadas pelo apelado, notadamente a imagem radiográfica (ID 89982719), conferem forte verossimilhança à alegação de que um dos pinos foi implantado em posição inadequada, muito próximo a outro, tornando-se funcionalmente inútil. A sentença acertadamente ponderou que "
as alegações do autor são verossímeis, no sentido de que fora implantado equivocadamente um pino metálico além do necessário na boca do autor, conforme demonstra fotografia colacionada no ID 178810395, o que foi impugnado pela ré, sem, contudo, comprovar as razões dessa impugnação
".

O argumento da apelante de que o autor assinou um "
Termo de Finalização de Implante
" (ID 89982738), atestando satisfação, não é suficiente para afastar sua responsabilidade. O referido termo, assinado por um leigo, refere-se, em regra, ao resultado estético e funcional aparente da prótese, não abrangendo vícios ocultos ou erros técnicos na fase cirúrgica do implante, como a má-colocação de um pino na estrutura óssea. A falha técnica em questão não era de fácil constatação pelo consumidor no momento da finalização do tratamento.

Comprovada a falha no serviço, a condenação por dano material, correspondente ao valor pago pelo pino inutilizado (R$ 600,00), é medida que se impõe, tratando-se de restituição devida nos termos do art. 20, II, do CDC.

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pelo apelado ultrapassa o mero dissabor. A falha no procedimento odontológico, especialmente um de natureza invasiva como o implante, gera angústia, frustração e insegurança, sobretudo considerando a condição de diabético do paciente, que o expõe a maiores riscos. Ter um objeto metálico implantado de forma errônea em sua cavidade bucal, com a incerteza sobre futuras complicações, configura abalo psicológico que merece reparação. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

Dessa forma, diante da ausência de provas pela apelante que infirmassem o direito do recorrido, a manutenção da sentença de parcial procedência é a medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade permanece suspensa em favor do apelado, por ser beneficiário da Gratuidade de Justiça.

Tese de julgamento: Em ação de indenização por falha em serviço odontológico, uma vez invertido o ônus da prova, a ausência de comprovação, pela clínica, da correção do procedimento e da inexistência de defeito, somada à verossimilhança das alegações do consumidor, amparadas em início de prova documental (radiografia), impõe a manutenção da sentença condenatória por danos materiais e morais, sendo que a assinatura de termo de satisfação pelo paciente não elide, por si só, a responsabilidade por vícios ocultos de natureza técnica.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 20, II.
Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 373.

Jurisprudência citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 1013152-74.2023.8.26 .0008 São Paulo, Relator.: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 07/06/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008478-71.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), em que figuram como apelante CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR ITAPUA LTDA - ME e como apelado ANDERSON ROBERTO SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

II